Tribunal: TJPA
Processo: 0006416-23.2017.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006416-23.2017.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: GIOMAR NORBERTO FREIRE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0006416-23.2017.8.14.0066

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PLACAS

EMBARGADO: GIOMAR NORBERTO FREIRE SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Placas contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA, que rejeitou apelação e manteve a condenação do ente público ao pagamento de verbas salariais inadimplidas — salário de dezembro de 2016 e 13º salário — em favor do servidor Giomar Norberto Freire Santos. O Município alega omissão no acórdão, por não ter abordado a ausência de comprovação, pelo servidor, do não recebimento das verbas salariais, requerendo, ao final, a reforma do julgado ou o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de prova do não recebimento dos salários pelo servidor; (ii) definir se o recurso de embargos de declaração pode ser utilizado como meio para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam suprir vícios formais — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a distribuição do ônus da prova, aplicando corretamente a teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC.

5.

Reconhecida a existência de vínculo funcional entre o servidor e o Município, incumbia à Administração comprovar fato extintivo do direito — o pagamento —, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A alegação de ausência de prova do não recebimento das verbas pelo servidor foi devidamente rechaçada no julgamento anterior, considerando-se a impossibilidade de prova de fato negativo (prova diabólica).

7.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

8.

A invocação do prequestionamento é incabível quando a matéria já foi decidida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal, nos termos do art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.

9.

A reiteração de embargos com finalidade protelatória pode ensejar aplicação de multa, conforme arts. 81, §§2º e 3º, e 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O embargante não pode utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

2.

A ausência de prova do não recebimento das verbas salariais pelo servidor não constitui omissão quando o acórdão aplica corretamente a distribuição dinâmica do ônus da prova.

3.

O prequestionamento da matéria jurídica se configura quando a decisão enfrenta o tema, ainda que sem referência expressa ao dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º; art. 39, §3º; CPC, arts. 373, I, II e §1º; 1.022; 1.025; 1.026; 81, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2533057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo MUNICÍPIO DE PLACAS, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016 E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Placas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidor municipal, condenando o ente público ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2016 e do 13º salário, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Município alegou ausência de provas quanto à inadimplência e atribuiu ao autor o ônus de comprovar o não recebimento das verbas. O recurso foi conhecido e processado no duplo efeito, sem apresentação de contrarrazões e sem intervenção do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipal faz jus ao recebimento das verbas salariais referentes a dezembro de 2016 e ao 13º salário; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º da Constituição Federal, combinado com o art. 39, §3º, assegura aos servidores públicos o direito às verbas remuneratórias básicas, incluindo o salário mensal e o 13º salário, como expressão da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa.

4. O não pagamento de salários constitui enriquecimento ilícito da Administração Pública, afrontando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana.

5. Constatada a vinculação funcional do apelado ao Município de Placas, incumbia ao ente público demonstrar a existência de fato extintivo do direito do servidor, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

6. O Município, detentor dos registros de pagamentos, não apresentou prova do efetivo pagamento das verbas pleiteadas, limitando-se a impugnação genérica, sem instrução probatória.

7. Aplica-se ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), segundo a qual deve recair sobre a parte com melhores condições de demonstrar o fato controvertido, o que, no caso, é o próprio ente público.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará corrobora o entendimento de que a ausência de comprovação de pagamento autoriza a condenação da Administração ao adimplemento das verbas em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.”

O Município de Placas, na qualidade de embargante, opôs os presentes embargos de declaração (ID nº 28590788), fundamentando-se nos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante na decisão embargada, notadamente quanto à ausência de manifestação explícita acerca da não comprovação, pelo servidor, do não recebimento dos salários relativos ao mês de dezembro de 2016, ponto considerado pelo embargante como essencial para o deslinde da controvérsia.

O embargante alega que a decisão se concentrou exclusivamente na ausência de prova de pagamento por parte da municipalidade, sem analisar que o servidor não apresentou elementos probatórios mínimos que sustentassem sua alegação de inadimplemento, configurando, no seu entender, vício de omissão.

Sustenta que a aplicação do princípio da boa-fé e da teoria da prova diabólica não deve afastar a necessidade de o autor da ação, ora embargado, apresentar indícios de veracidade da alegação, sob pena de inversão indevida da lógica processual do ônus da prova, violando o art. 373, I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado.

Requer, ao final, que se supra a omissão apontada e que o acórdão seja reformado para reconhecer a ausência de comprovação do não pagamento dos salários, com a consequente improcedência do pedido inicial, ou, subsidiariamente, que seja considerado o presente recurso como prequestionamento da matéria de direito, nos moldes do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de eventual recurso especial.

Conforme certidão lavrada nos autos (ID nº 28891883), não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração pelo embargado Giomar Norberto Freire Santos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PLACAS, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão desta Colenda 3ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de verbas salariais inadimplidas — especificamente, os vencimentos do mês de dezembro de 2016 e o 13º salário — em favor do servidor GIOMAR NORBERTO FREIRE SANTOS.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão relevante, por entender que a decisão teria deixado de se manifestar sobre a alegada ausência de comprovação, por parte do servidor, do não recebimento das verbas reclamadas, o que, no seu entender, comprometeria a prestação jurisdicional e ensejaria não apenas o suprimento do julgado, mas também sua eventual reforma.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se destinam a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via adequada para rediscutir fundamentos já devidamente enfrentados ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria concernente à distribuição do ônus da prova, à luz da teoria da distribuição dinâmica, prevista no §1º do art. 373 do CPC.

Restou assentado que, em demandas que envolvem o inadimplemento de verbas salariais por parte da Administração Pública, incumbe ao ente público, na qualidade de detentor dos registros funcionais e financeiros, a demonstração do fato extintivo do direito do autor, ou seja, o pagamento das verbas reclamadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos lançados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como no caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA
. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2533057 RS 2023/0391956-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No presente caso, a decisão embargada deixou claro que o Município de Placas, mesmo instado a tanto, não apresentou qualquer prova de quitação das verbas discutidas, restringindo-se à impugnação genérica dos pedidos. Ademais, foi reconhecida nos autos a existência de vínculo funcional entre o servidor e o ente público, o que constitui fato gerador das obrigações salariais em questão.

A suposta ausência de prova do não recebimento das verbas pelo servidor não configura omissão da decisão, pois tal argumento foi rechaçado pelo próprio fundamento do acórdão, que reconheceu a impossibilidade ou excessiva dificuldade de o servidor comprovar fato negativo — hipótese de típica “prova diabólica” — razão pela qual se aplicou corretamente a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ ao rechaçar embargos de declaração que pretendem rediscutir o mérito sob o disfarce de omissão ou contradição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. DIREITO DE RECORRER. ABUSO. 1. A parte final do art. 1.026, § 3º, do CPC/2015 condiciona a interposição de qualquer recurso ao recolhimento da multa aplicada pela oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 2. Hipótese em que os embargantes não recolheram a multa aplicada pela reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata
. 3.
Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado
.

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2131248 PR 2022/0148295-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, envolvendo tráfico de drogas. A parte embargante alega a existência de vícios processuais no acórdão, especificamente omissões ou obscuridades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios processuais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que justifiquem a oposição de embargos de declaração, ou se os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado desfavorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Outrossim, o pedido de prequestionamento também não merece acolhida. O acórdão enfrentou os dispositivos legais pertinentes, especialmente os arts. 373, incisos I e II, e §1º do CPC, sendo, portanto, desnecessária nova manifestação apenas para fins de viabilização recursal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). (...) 6.
No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente
. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

No presente caso, é evidente que o embargante utiliza o recurso de Embargos de Declaração como meio impróprio de revisão do mérito da decisão, o que desafia frontalmente a
ratio legis
do art. 1.022 do CPC/2015, e deve ser repelido com veemência por este Tribunal.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, por não se verificar qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mantenho inalterado o acórdão recorrido, ressaltando que o presente julgamento supre os requisitos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ficam as partes advertidas de que eventual reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025